Tribunal: TJMT
Processo: 1004751-61.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004751-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENEDIR MARIA DE GUSMAO - CPF: 141.197.731-91 (RECORRENTE), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004751-61.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Enedir Maria de Gusmão

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DEBITADA EM CONTA CORRENTE. PEDIDO DE RETIRADA DO DÉBITO AUTOMÁTICO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DAS FATURAS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS FATURAS. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. AVISO DE SUSPENSÃO NAS FATURAS JUNTADAS NA INICIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A reclamante alega que o pagamento das suas faturas de energia elétrica eram realizadas por meio de débito automático em conta corrente, mas em 16/11/2020, solicitou junto a concessionária de energia elétrica a exclusão dos serviços nesta modalidade, entretanto, devido a exigências do sistema da empresa reclamada as faturas com vencimento em 16/11/2020 e 16/01/2021, seriam efetuadas por débito automático. Mas a reclamada deixou de debitar as referidas faturas na conta corrente da autora, fato este que ocasionou no corte de energia elétrica sem notificação prévia em 21/12/2020, motivo pelo qual, deve ser condenada a reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

2. Em contrapartida a reclamada afirma que a suspensão do fornecimento de energia que ocorreu em 21/12/2020, foi de forma devida, por não ter sido efetuado o pagamento da fatura com vencimento em 16/11/2020.

3.
Com relação à inversão do ônus da prova em favor do consumidor, cumpre esclarecer que a submissão da relação jurídica às regras do Código de Defesa do Consumidor, em especial a disposição contida no art. 6o, VIII, do CDC, deve ser entendida dentro da sistemática do CDC, mas sem que se perca de vista os princípios gerais de direito. O reconhecimento da relação de consumo é, apenas, pressuposto para a inversão do ônus probatório, mas o seu reconhecimento não subtrai os deveres processuais do consumidor.

4. No presente caso, restou incontroverso o pedido de retirada do pagamento por débito automático em conta corrente, bem como a ausência de pagamento da fatura no valor de R$ 1.052,37, com vencimento em 16/11/2020.

4 Em que pese às alegações da autora de que não foi notificada acerca da possibilidade de suspensão, na petição inicial juntou o arquivo com o nome de faturas recebidas em sua residência, onde consta a informação do aviso de corte, conforme abaixo se vê:

5. Portanto, restou demonstrado o aviso prévio quanto a suspensão no fornecimento de energia elétrica por ausência de pagamento da fatura do mês de referência de setembro de 2020.

6. Desta forma, pelos documentos anexados aos autos, tenho que a suspensão no fornecimento de energia foi realizado em exercício regular de direito, não havendo dano moral a ser indenizado.

7. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o

do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023